Tribunal: TJSP
Processo: 2258024-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Bloqueio de ativos financeiros no sistema bancário – Ativos bloqueados em duas contas-correntes de livre movimentação do coexecutado - Arguição de impenhorabilidade, ao fundamento de que os ativos são inferiores a 40 salários mínimos e a eles aplica-se a impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do novo CPC - Inadmissibilidade -

Ementa:

Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Bloqueio de ativos financeiros no sistema bancário – Ativos bloqueados em duas contas-correntes de livre movimentação do coexecutado - Arguição de impenhorabilidade, ao fundamento de que os ativos são inferiores a 40 salários mínimos e a eles aplica-se a impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do novo CPC - Inadmissibilidade - Impenhorabilidade que é de interpretação estrita, "numerus clausus", diante da regra geral de que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de obrigações (art. 789 do novo CPC) - Dinheiro em conta-corrente que é fungível por excelência e se desprende da origem - Recurso desprovido.